Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. INADIMPLÊNCIA E INFRAÇÃO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO ILEGÍTIMA. ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. AUSÊNCIA. MORA INCONTROVERSA. RESCISÃO DO NEGÓCIO. IMPERATIVO LEGAL. MULTA CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO. LOCATÁRIO E FIADORES. PAGAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. COMPREENSÃO. MULTA RESCISÓRIA DERIVADA DO DISTRATO. PRESERVAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INFRINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO DA AUTORA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Defronte desistência do recurso formulada pela parte recorrente, não estando a ratificação da manifestação condicionada ao assentimento da parte contrária nem demandando sua prévia oitiva, por se tratar de ato unilateral desguarnecido de condição, deve ser acolhida, ficando prejudicado o exame do inconformismo quanto à parte alcançada pela desistência, remanescendo o objeto não acobertado pela manifestação, suprindo, ademais, o vício processual havido em razão da não nomeação de curador especial a réu citado por hora certa se o apelo versava exclusivamente sobre a responsabilização desse litisconsorte, porquanto afastada pela sentença (CPC, art. 998).
2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado o acolhimento do pedido se não agregado aos autos nenhum fato ou fundamento sobre os quais não foram ouvidas previamente as partes, notadamente porque, quanto ao réu, consoante orienta o princípio da eventualidade, todas as teses de defesa devem ser formuladas, defronte o postulado, no momento do aviamento da contestação, tornando inviável que a assimilação do postulado seja interpretado como decisão surpresa se lhe fora franqueada a oportunidade adequada para se defender (CPC, arts. 9o e 10).
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova oral e/ou documental desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
5. Por força da regra geral que pauta a distribuição dos ônus probatórios, resta consolidado como encargo do locatário, na ação de cobrança de multa rescisória contra si aviada, evidenciar os fatos impeditivos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, determinando que, tendo ventilado que desocupara o imóvel antes da data prevista para o término do contrato por ter o locador concertado nova avença locatícia com terceira pessoa, infirmando a ocorrência de cessão do ponto comercial à margem do convencionado, atraíra para si o encargo de lastrear o alegado, derivando da ausência de suporte sua refutação e o consequente reconhecimento de sua responsabilidade pelo pagamento da sanção prescrita para a hipótese da infração contratual decorrente do desalijamento antecipado do imóvel alugado (CPC, art. 373, II).
6. Ante a natureza obrigacional que encerra, a execução do contrato de locação está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação.
7. Encerrando o contrato de locação comercial de imóvel natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, traduzindo legítima a aplicação da multa compensatória em caso de distrato antecipado, avençada como forma justamente de assegurar ao locador compensação derivada do rompimento do vínculo de forma inesperada, que se conforma com a frustração das perspectivas de lucratividade esperadas e com o que auferiria enquanto vigesse a avença, sobretudo em se considerando a natureza atípica e mista do Contrato de Locação Comercial.
8. Caracterizando descumprimento das obrigações convencionadas por parte da locatária a rescisão motivada pela entabulação de contrato de compra e venda de ponto comercial à margem do convencionado e antes de implementado o prazo de vigência contratualmente estabelecido, sujeita-se à incidência da multa compensatória contratualmente fixada, a qual, em se afigurando adequada, pois conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, deve ser mantida de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, a par de penalizar a inadimplente, conferir justa compensação ao adimplente pela frustração do negócio de forma precipitada e sem justa causa, notadamente se o valor da multa rescisória resta avençado no contrato de locação (CC, arts. 408, 413 e 416; Lei no 8.245/91, art. 4o).
9. O desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação da autora prejudica, diante da desistência manifestada. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.